Tribunal: CARF
Processo: 10380.903192/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.903192/2017-91
ACÓRDÃO
9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MAKRO ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO OBJETO DE DCOMP NÃO HOMOLOGADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com fundamento no art. 74, § 3o, inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996, não
poderá ser objeto de compensação ou restituição o indébito não
reconhecido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, ainda que a definição acerca do indébito se encontre pendente
de decisão definitiva na esfera administrativa, bem como se o sujeito
passivo optou por não manifestar sua inconformidade contra a decisão que
não o reconheceu, permitindo que ela se consolidasse definitivamente no
âmbito administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior
que votaram por dar provimento com retorno dos autos à unidade de origem. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Jandir José Dalle Lucca.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 3980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Fernando Brasil
de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAKRO ENGENHARIA LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-006.592, na sessão de 19 de
setembro de 2023, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de, i) reconhecer o direito creditório
buscado pela recorrente, no valor original de R$ 201.408,04, que deve ser
considerado como tendo sido formalizado via Pedido de Restituição (PER); ii) não
homologar
as
compensações
presentes
nos
PERD/DCOMP
nos
03875.00631.191114.1.3.04-6759 (paradigma) e 00075.99385.191114.1.3.04-
7652
e
07759.39455.250814.1.7.04-3391
(repetitivos);
iii)determinar
o
prosseguimento da cobrança dos débitos indevidamente compensados e
demonstrados, conforme Despachos Decisórios encartados nos autos, vencidos os
Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Maurício Novaes Ferreira que negavam
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.590, de 19 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10380.903193/2017-35, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório alegado e confirmadas suas alegações pela
Fl. 3981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
3
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário nesta parte, sem,
entretanto, homologar as compensações efetuadas com lastro no referido direito
creditório, por descumpridos os atos procedimentais que regulamentam a
matéria.
Todavia, com suporte no princípio da busca da verdade material, inerente ao
processo administrativo-fiscal, cabe a validação do PER (Pedido de Restituição)
transmitido pela contribuinte e acostado aos autos, posto que estampado e
confirmado o direito creditório pretendido pela recorrente à vista dos
documentos juntados e, principalmente, da sua escrituração.
O litígio decorreu da não homologação de compensação declarada com crédito
apurado em pagamento a maior de uma das três parcelas de IRPJ apurado no 4o trimestre de
2011. O despacho decisório indica que o crédito associado ao DARF teria sido objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento a
pedidos de restituição (e-fls. 11/13). A autoridade julgadora de 1a instância negou provimento à
manifestação de inconformidade (e-fls. 82/86). O Colegiado a quo, por sua vez, depois de
converter o julgamento em diligência para confirmação do indébito alegado (e-fls. 158/167), deu
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o indébito para fins de restituição,
mantendo a não homologação das compensações (e-fls. 3882/3906).
A PGFN apenas manifestou ciência da decisão (e-fl. 3908).
Cientificada em 18/06/2024 (e-fl. 3912), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 28/06/2024 (e-fl. 3914/3961) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 3965/3970, excluindo o terceiro paradigma – Acórdão no 1003-002.706 –
e o paradigma no 1402-005.849, editado pelo mesmo Colegiado, e consignando-se que:
O segundo paradigma, Acórdão no 1302-004.472, não apresenta esse problema.
Além disso, trata-se de decisão que consta do sítio do CARF, e que não foi
reformada na matéria que poderia aproveitar à recorrente.
E esse segundo paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
As decisões cotejadas trataram exatamente da mesma questão.
E o referido paradigma, ao contrário do acórdão recorrido, entendeu que “não há
óbice à apresentação de DCOMP pleiteando compensação de pagamento indevido
em face de pagamento indicado em declaração de compensação anterior, que
restou indeferida por inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado
decorre de DCTF retificadora apresentada em data posterior, cabendo a
autoridade administrativa examinar a efetividade e suficiência do crédito para a
homologação da compensação”.
Ou seja, no entendimento do paradigma, o fato de o crédito ter sido negado no
exame de um PER/DCOMP anterior, e ter sido reconhecido posteriormente em
Fl. 3982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
4
outro PER/DCOMP, após a retificação da DCTF que tinha justificado a negativa
original do crédito (em razão de sua indisponibilidade), não é óbice para o
processamento desse novo PER/DCOMP, inclusive para fins de compensação dos
débitos nele declarados, e não apenas para restituição do crédito que vier a ser
reconhecido.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
A Contribuinte pondera, inicialmente, que:
4. Conforme se pode verificar, a Colenda Turma, mesmo diante do evidente
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, entendeu por não
homologar as compensações em questão.
5. Isso porque, no seu entendimento, a Recorrente descumpriu atos
procedimentais infralegais no que se refere à utilização de crédito já fiscalizado
pela autoridade administrativa. Nesse caso, no seu entendimento o referido
crédito não poderia ser objeto de pedido de compensação, mas somente
poderia ser objeto de pedido restituição.
6. Ocorre que, com devido respeito ao entendimento da Turma, não foi
observado adequadamente que o crédito objeto utilizado nas PER/DCOMP's em
questão sequer existia no momento da primeira compensação, uma vez que não
estava devidamente constituído em DCTF.
7. Somente após o indeferimento da primeira compensação, é que a Recorrente
retificou a DCTF, constituindo adequadamente o crédito sob análise, e utilizou em
seguida. Tecnicamente, pode-se concluir que o crédito somente foi utilizado uma
única vez.
8. Além disso, o fundamento adotado no Acórdão recorrido não possui respaldo
legal, o que se mostra uma restrição indevida a direito da Recorrente resguardado
por Lei.
9. Desse modo, o Acórdão apesar de reconhecer a retificação da DCTF não levou
em consideração para análise do deslinde da questão, motivo pelo qual se
justifica o presente recurso, uma vez que esta Turma deu à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara. (destaques do
original)
E, depois de transcrever a ementa dos paradigmas, conclui que para a mesma
situação, o CARF possui entendimentos opostos sobre o mesmo tema, e defende que tal
circunstância deve ser devidamente corrigida para evitar insegurança jurídica e incoerência do
sistema jurídico, de modo que resta perfeitamente demonstrado o cabimento do presente recurso
especial.
Na argumentação de mérito, aponta que:
Fl. 3983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
5
15. Conforme exposto, apesar do reconhecimento do direito creditório, as
compensações em questão não foram homologadas porque a Recorrente
supostamente descumpriu atos procedimentais infralegais no que se refere à
utilização de crédito já fiscalizado pela autoridade administrativa. Em suma, o
referido crédito não poderia ser objeto de pedido de compensação, mas somente
poderia ser objeto de pedido restituição.
16. Inicialmente, destacando que a matéria foi devidamente prequestionada pelo
acórdão recorrido, destaca-se que a o fundamento se deu em matéria infralegal,
senão vejamos:
"Posteriormente, com a retificação desta declaração, a interessada buscou
repetir-se utilizando o mesmo crédito (e não o mesmo débito), o que
encontrou óbice no artigo 41, § 3o, inciso XI, da IN n° 1300/2012, citada
acima."
17. Ocorre que tal entendimento, baseado no art. 41, §3°, XI, da IN n° 1.300/2012,
não tem como prosperar, em razão de o referido dispositivo não ser aplicável,
ferindo o Princípio da Legalidade.
18. O art. 74, §3°, inciso VI, e §12 da Lei n° 9.430/96, trata de dispor, de forma
taxativa, as hipóteses em que não poderão ser realizados pedidos de
compensação, da seguinte forma:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)
§3° Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
Fl. 3984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
6
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa, (grifos nossos)
19. A redação do dispositivo legal acima transcrito é clara e taxativa ao afirmar
que somente não poderão ser objeto de compensação além daqueles débitos
relacionados nos incisos II a V: (i) os valores referentes ao saldo a restituir
apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e
(ii) os valores que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento.
20. Assim, considerando que o presente caso não trata de valor que já fora objeto
de pedido de restituição ou de ressarcimento, tampouco de saldo de Imposto de
Renda Pessoa Física, resta evidente a inaplicabilidade do artigo 74, parágrafo 3°,
inciso VI e parágrafo 12, inciso I da Lei n° 9.430/96 ao presente caso.
21. Além disso, cumpre ressaltar que a retificação da DCTF pode ensejar novo
pedido de restituição, devendo a autoridade examinar a suficiência de crédito,
inclusive, para fins de HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO VALOR PLEITEADO
EM
OUTRO
PER/DCOMP
INDEFERIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
ÓBICE
PARA
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Não há impedimento para a
apresentação de pedido de restituição de pagamento indevido decorrente de
pagamento indicado em PER/DCOMP anterior, que restou indeferida por
inexistência de crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF
retificadora apresentada em data posterior, cabendo à autoridade administrativa
examinar a efetividade e suficiência do crédito para a homologação da
compensação ou do pedido de restituição.
(Processo n° 13896.901732/2017-80, Acórdão n° 1402-005.849 – 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 19 de outubro de 2021)
(doc. 01)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário:
2009 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. VALOR PLEITEADO
EM OUTRA DCOMP INDEFERIDA. IMPEDIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA
DCOMP. NÃO OCORRÊNCIA. Não há óbice à apresentação de DCOMP pleiteando
compensação de pagamento indevido em face de pagamento indicado em
declaração de compensação anterior que restou indeferida por inexistência de
crédito disponível, quando o crédito pleiteado decorre de DCTF retificadora
apresentada em data posterior, cabendo a autoridade administrativa examinar a
efetividade e suficiência do crédito para a homologação da compensação.
(Processo n° 10983.904080/2017-68, Acórdão n° 1302-004.472- 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 17 de junho de 2020) (doc. 02)
22. Inclusive, vale destacar a fundamentação do acórdão acima citado que se
adequa perfeitamente ao presente caso, o que comprova a divergência de
interpretação e o equívoco da presente decisão.
Fl. 3985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
7
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do
pagamento realizado à maior.
A partir da retificadora apresentada é que surge o (novo) crédito pleiteado na
DCOMP sob exame.
Não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP's, quando o mesmo não é exaurido logo na
primeira compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente pode
compensar o valor pago a maior até o limite do seu crédito.
23. No mesmo sentido, a fundamentação do Voto do Relator no Processo n°
10983.904079/2017-33 (Acórdão no 1003-002.706 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Turma Extraordinária - doc. 03), senão vejamos.
Portanto, entendo que o acórdão de piso deve ser reformado visto que, em
síntese:
a) a matéria em pauta não se amolda ao art. 74. § 3°. inc. VI da Lei no 9.430/1996;
b) somente depois de apresentar DCTF retificadora a Recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do
pagamento realizado à maior, visto que a partir da retificadora apresentada é que
surge o crédito pleiteado na DCOMP sob exame;
c) é comum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP's, quando o mesmo não é exaurido logo na
primeira compensação apresentada; d) o débito anteriormente confessado em
outra DCOMP foi objeto de parcelamento, logo, o valor em discussão nestes não é
o mesmo objeto do pedido anterior (Processo n° n° 10980.906095/2012-56), pois
surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização pelo
contribuinte.
24. A manutenção do entendimento ora recorrido, qual seja, de reconhecer o
crédito, mas não homologar as compensações além de ilegal, mostra-se
absurdamente contrarrazoável e com finalidade exclusiva arrecadatória, uma vez
que praticada ao arrepio da Lei.
25. O acórdão menciona expressamente que a Recorrente deverá arcar com o
ônus da multa de mora de 20%, mesmo diante de um crédito legitimamente
reconhecido e toma a liberdade de converter um pedido de compensação em um
pedido de restituição, mas não traz qualquer fundamento legal que autorize uma
turma do CARF a desclassificar a natureza do Pedido Inicial de Compensação.
26. Com o devido respeito, a Turma do CARF, ao realizar o Controle de Legalidade
dos atos da administração tributária, deve simplesmente aferir a adequação dos
entendimentos à Lei, não possuindo, portanto, a competência de transmudar a
natureza de um pedido do contribuinte.
27. Por fim, cumpre ainda destacar que a Recorrente sequer possui previsão de
recebimento dos valores reconhecidos, tendo que arcar com o ônus financeiro de
Fl. 3986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
8
pagar os débitos com todos os encargos relacionados, mesmo possuindo o
crédito, o que se mostra um procedimento SEM PREVISÃO LEGAL.
28. Ante o exposto, restaram perfeitamente demonstradas as razões pelas quais
se justifica a reforma do acórdão recorrido, especialmente pela interpretação
divergente dos dispositivos da legislação tributária entre as turmas deste Colendo
Contencioso, sob pena de falta de coerência da jurisprudência do CARF.
(destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido a fim de que seja
reformado o acórdão recorrido para que, além do já reconhecimento da legitimidade do crédito,
que seja determinada a homologação integral das compensações pleiteadas por meio deste
processo.
Os autos foram remetidos à PGFN em 10/03/2025 (e-fl. 3971), e retornaram em
24/03/2025 com contrarrazões (e-fls. 3972/3975) nas quais a PGFN defende que o acórdão
recorrido seja mantido por seus próprios fundamentos.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
De fato, o voto condutor do acórdão recorrido afirma que, apesar da retificação da
DCTF depois da primeira DCOMP, a segunda compensação não seria admitida na legislação de
regência. Veja-se:
Com isso, mesmo comprovadamente havendo um pagamento “a maior”, a sua
repetição, via PER/DCOMP, ou seja, com pedido de restituição concomitante ao
pedido de compensação não pôde ser validado inicialmente, em razão de o
montante estar totalmente alocado na DCTF original.
Posteriormente, com a retificação desta declaração, a interessada buscou repetir-
se utilizando o mesmo crédito (e não o mesmo débito), o que encontrou óbice no
artigo 41, § 3o, inciso XI, da IN no 1300/2012, citada acima.
Todavia, o contexto dos autos mostra que, materialmente, existe um crédito
comprovado da recorrente e, ao mesmo tempo, dentro da jurisprudência
desenvolvida nesta 2a Turma - 4a Câmara – 1a Seção (1402), a contribuinte
envidou todos os esforços no sentido de demonstrar suas alegações e comprovar
seus argumentos, incluindo, naquilo que é mais importante, sua escrituração, que,
Fl. 3987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
9
neste caso, a teor do artigo 9o, § 1o, do Decreto-lei no 1.598/1977, faz prova a seu
favor.
Já o paradigma no 1302-004.472, em réplica do que decidido no Acórdão no 1302-
004.471, compreende que o crédito informado em DCOMP depois da retificação da DCTF é
distinto do crédito pleiteado na primeira DCOMP, não incidindo na vedação invocada no recorrido:
De qualquer sorte, o motivo do indeferimento do pedido de compensação não
está relacionado ao alegado erro de indicação do tipo de crédito na DCOMP, mas
sim ao fato de que o mesmo crédito já teria sido pleiteado anteriormente em
outra(s) DCOMP(s), que restaram indeferidas tendo em vista que o valor
constante dos DARF indicado como passível de compensação estava
integralmente alocado para a quitação de débitos informados em DCTF.
A própria recorrente confirma tal ocorrência, informando que ao ver indeferido
aqueles pedidos de compensação e constatar que não havia retificado as
respectivas DCTF’s, optou por efetuar o parcelamento dos débitos compensados
naquelas DCOMP’s e efetuar nova compensação com outros débitos, depois de
retificadas as DCTF’s, o que foi feito em 24/10/2012.
[...]
A situação dos autos, a meu ver, não se amolda ao art. 74, § 3o, inc. VI da Lei no
9.430/1996, verbis:
[...]
O valor indicado como pagamento indevido ou a maior de CSLL na DCOMP ora
examinada, embora corresponda ao mesmo DARF de recolhimento do tributo,
efetuado em 31/08/2009, não estava disponível por ocasião do exame da DCOMP
anteriormente examinada e indeferida pela autoridade administrativa, uma vez
que o pagamento estava completamente alocado a um débito de igual valor
informado na DCTF.
É certo que a recorrente poderia ter discutido o valor pleiteado nos autos que
trataram da DCOMP anterior, que restou indeferida, mediante a apresentação de
manifestação de inconformidade e comprovação do erro de fato cometido no
preenchimento da DCTF original e apresentação de retificadora desta última
declaração.
A recorrente bem aponta que o Parecer Normativo COSIT no 02 de 28 de agosto
de 2015, hoje daria respaldo a esta discussão, mas que este não era o
entendimento da RFB à época. Assim optou por não discutir a exigência dos
débitos indicados na DCOMP apresentada naquele processo, aderindo ao
parcelamento dos mesmos.
Somente depois de apresentar DCTF retificadora a recorrente apresentou nova
DCOMP, com a indicação do crédito, agora sim disponível, decorrente do
pagamento realizado à maior.
Fl. 3988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
10
A partir da retificadora apresentada é que surge o (novo) crédito pleiteado na
DCOMP sob exame.
Não é incomum a indicação de um mesmo pagamento de DARF efetuado pelo
contribuinte em diversas DCOMP’s, quando o mesmo não é exaurido logo na
primeira compensação apresentada. Por óbvio, o contribuinte somente pode
compensar o valor pago a maior até o limite do seu crédito.
No presente caso, o pagamento indevido indicado não foi confirtmado
anteriormente, posto que os sistemas da RFB acusavam a utilização integral do
valor pago no DARF para a quitação do débito originalmente declarado na DCTF.
O débito anteriormente confessado na outra DCOMP foi objeto de parcelamento.
Assim, entendo que o valor em discussão não é o mesmo objeto do pedido
anterior, pois surgido depois da retificação da DCTF, sendo passível de utilização
pelo contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito
O despacho decisório traz como enquadramento legal os arts. 165 e 170 da Lei no
5.172/66 (CTN) e art. 74 da Lei no 9.430/96. A autoridade julgadora de 1a instância assim expõe o
contexto legal e normativo diante da alegação da Contribuinte de que retificou a DCTF depois de
cientificada da não-homologação da primeira DCOMP, apresentando novas DCOMP para
liquidação de débito diverso do anteriormente pleiteado:
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) “o sujeito passivo
tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial
do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de cobrança
ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido...”, sendo
que na hipótese de pagamento indevido, é preciso demonstrar o erro de apuração
que lhe dá a natureza de indébito e na hipótese de pagamento a maior, basta
evidenciar que, independentemente do tributo ter sido apurado corretamente, o
pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização
legal, conforme o artigo 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vemos que a compensação, além de depender de autorização e estar sujeita a
condições, exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos.
A autorização para compensação está materializada no artigo 74, da Lei no
9.430/96:
Fl. 3989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
11
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Pela redação acima, temos que a compensação é ação unilateral do sujeito
passivo, isto é, cabe a ele apurar o crédito que há de ser líquido e certo para dar
suporte à extinção do débito.
O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e declaração
via DCTF, no entanto, se após a declaração em DCTF e a extinção do débito,
normalmente efetuada por meio de pagamento via DARF, o contribuinte efetuar
uma nova apuração contábil e por ela constatar que o pagamento efetuado foi
indevido ou a maior, ele deve apresentar uma DCTF retificadora com os novos
valores do débito apurado. Só assim seu crédito poderá ser considerado líquido e
certo.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao
apresentar a declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos
tributários, tenha previamente apurado o crédito correspondente em sua
contabilidade e o comunicado à Administração Tributária por meio de DCTF
(original ou retificadora). É dizer que, para ser considerado líquido e certo, o
crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-temporal,
a compensação não pode ser homologada.
Segundo a legislação vigente, os créditos que já foram objeto de pedido de
compensação não podem ser incluídos em nova DCOMP, conforme abaixo
reproduzo o dispositivo:
IN 1300/2012
Art. 41. (...)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo
VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório.
(...)
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
XI - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha
sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
Fl. 3990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
12
Assim, apesar da alegação da defendente que o pagamento efetuado foi em valor
a maior do que realmente era devido, o caso é que a legislação veda o pedido de
compensação de créditos em períodos iguais aquele que já foi objeto de pedido
anterior e que não teve seu direito creditório reconhecido.
Desta forma, no caso em análise, são duas as premissas que deveriam ter sido
cautelosamente verificadas pela contribuinte, a liquidez e certeza do crédito que
quando retificado passa a se ter a necessidade de comprovação de que a
retificadora é a declaração correta e tal comprovação dá-se por documentos que
suportaram tal conduta e a duplicidade de pedidos de compensação para o
mesmo crédito.
A análise aqui deve ser feita em relação ao CRÉDITO tido pela defendente como
líquido e certo e não ao débito compensado, ao analisarmos a DCOMP é
necessário verificar a existência do crédito para só então verificar a possibilidade
da compensação do débito pela contribuinte declarado.
No dispositivo da norma anteriormente mencionada, há as duas vedações, para
créditos e débitos que já foram objeto de pedido de compensação anterior que
não teve o direito creditório reconhecido.
Assim, ainda que seja débito diferente para compensação o fato que o crédito
pretendido como existente é o mesmo anteriormente pleiteado, portanto, sendo
vedada sua inclusão em novo pedido de compensação.
A autoridade julgadora de 1a instância não menciona, mas o art. 41, §3o, inciso XI
da Instrução Normativa RFB no 1300/2012 tem origem na alteração assim promovida pela Lei no
11.051/2004 no art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 3991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
13
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (destacou-se)
Este acréscimo foi interpretado com maior alcance desde a Instrução Normativa
RFB no 900/2008, em seu art. 34, §3o, inciso XIV, logo depois da réplica, no inciso XIII, da
disposição legal acima destacada. Veja-se:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
Fl. 3992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
14
XIII - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não
tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa;
[...]
Tal interpretação em nada extrapola a vedação legal, vez que a DCOMP veicula,
implicitamente, pleito de reconhecimento de indébito até o limite utilizado em compensação.
Logo, à semelhança de direito creditório veiculado em pedido de restituição ou de ressarcimento
indeferido, o indébito cujo pleito de reconhecimento é negado em análise de DCOMP deixa de se
apresentar como “passível de restituição ou de ressarcimento” e não mais observa, na forma do
caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, desde a redação dada pela Lei no 10.637/2002, e nos termos
do caput deste art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, as condições para ser deduzido
com vistas a extinguir débitos até ulterior não-homologação da DCOMP.
A Contribuinte defende, com amparo no que decidido no paradigma no 1302-
004.472, que o direito creditório deduzido na DCOMP ora em discussão seria distinto daquele
informado na primeira DCOMP, vez que houve retificação da DCTF e o direito creditório aqui
compensado somente surgiu depois desta retificação.
Contudo, a retificação da DCTF - ou mesmo da DIPJ na hipótese de indébito
correspondente a saldo negativo de IRPJ ou CSLL – não se presta, por si só, a constituir indébito de
origem distinta do invocado inicialmente, quer em pedido de restituição ou ressarcimento, quer
em declaração de compensação. O indébito tem sua origem definida em razão do tributo e do
período de apuração, e não da declaração na qual a apuração é informada. Significa dizer que, na
dicção literal do art. 74, §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, e da sua interpretação no art. 34, §3o,
incisos XIII e XIV da Instrução Normativa RFB no 900/2008, o direito creditório correspondente a
determinado tributo e período de apuração, uma vez não reconhecido, não pode voltar a ser
utilizado em compensações futuras, ainda que a declaração de sua apuração seja retificada depois
do não reconhecimento. Somente se poderia cogitar de um novo direito creditório se a nova
apuração evidenciasse valor suplementar não pleiteado ou utilizado originalmente, o que não se
verifica no caso presente.
Importa, ainda, ter em conta outro ponto no qual a legislação restringe condutas
tendentes a renovar utilização de créditos: a vedação de desistência de pleitos de reconhecimento
de indébito e de compensação, assim expresso desde a Instrução Normativa SRF no 900/2008:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
Fl. 3993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
15
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em
meio papel, mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente
será deferido caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido
de reembolso ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Como se vê, a espontaneidade para cancelar pedido de restituição ou
ressarcimento subsistia enquanto o sujeito passivo não era cientificado de decisão administrativa,
bem como, para cancelar DCOMP, enquanto não iniciado o procedimento fiscal de verificação da
compensação. Estes diferentes limites temporais de cancelamento de pedido de
restituição/ressarcimento e de declaração de compensação decorriam do fato de a apresentação
abusiva de DCOMP, ou com falsidade, sujeitar o declarante a penalidades, nos termos do art. 18
da Lei no 10.833/2003, e alterações posteriores.
Tanto o é que, quando instituídas penalidades em razão de pedidos de
ressarcimento abusivos, a partir das alterações introduzidas pela Lei no 12.249/2010 no art. 74 da
Lei no 9.430/96, o limite temporal para cancelamento dos pedidos de restituição e ressarcimento
foi alterado, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1300/2012:
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Ou seja, quando a conduta do sujeito passivo passou a ter o potencial de veicular
uma infração sujeita a lançamento, necessário se fez aplicar o disposto no Decreto no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Fl. 3994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
16
Esclarecida, assim, a razão de o cancelamento não poder se verificar depois do
início de procedimento de verificação fiscal do indébito arguido pelo sujeito passivo, cabe avaliar a
razão de não se admitir o cancelamento de pedidos de restituição ou ressarcimento, bem como de
declarações de compensação, antes da decisão sobre o indébito ou a compensação, na hipótese
de inexistir procedimento prévio cientificado ao sujeito passivo.
Basta ver que se não existisse tal vedação, o sujeito passivo poderia escolher entre
recorrer da decisão de indeferimento/não-homologação e cancelar o pedido de
restituição/ressarcimento ou a DCOMP. Ou seja, na hipótese de ainda não ter decorrido o prazo
prescricional para pleito ou utilização do indébito, o sujeito passivo poderia, com o cancelamento
do pedido de restituição/ressarcimento ou da DCOMP, pretender desconstituir a vedação
expressa no art. 74, §3o, inciso VI da Lei no 9.430/96 - replicada nos incisos XIII e XIV do art. 34, §3o
da Instrução Normativa RFB no 900/2008 e nos incisos X e XI do art. 41, §3o da Instrução
Normativa RFB no 1300/2012 – e mais uma vez deduzir o direito creditório para nova apreciação
da autoridade fiscal, ao invés de se submeter ao contencioso administrativo especializado e
apresentar as provas que possui para afirmar o indébito pleiteado ou utilizado em compensação
originalmente.
O que se preserva, portanto, é a eficiência da Administração Pública, impedindo a
multiplicação de demandas por conveniência, exclusiva, do sujeito passivo.
De fato, não se pode admitir que o pleito de reconhecimento de indébito, depois de
recebido, analisado e negado pela Administração Tributária, possa ser renovado quantas vezes
interesse ao sujeito passivo, enquanto não decorrido o prazo prescricional.
No presente caso, a DCOMP originalmente apresentada foi considerada válida, o
indébito nela demonstrado foi analisado em sua integralidade, e a Contribuinte foi cientificada das
irregularidades em sua demonstração, sendo-lhe facultada apresentação de manifestação de
inconformidade para questionamento daquele despacho decisório perante as instâncias
especializadas de julgamento administrativo. Mas a Contribuinte optou por não exercer este
direito, e permitiu que se consolidasse, no âmbito administrativo, a decisão de não
reconhecimento de apuração de indébito no pagamento do IRPJ devido no 4o trimestre/2011.
Ressalte-se, por oportuno, que o legislador, ao instituir a DCOMP como instrumento
extintivo de crédito tributário, concordando com a redação original da Medida Provisória no
66/2002, conferiu à Secretaria da Receita Federal o dever de disciplinar a recepção destes
documentos, de modo a conformá-los, minimamente, à evidenciação do crédito cogitado no caput
do art. 74 da Lei no 9.430/96, nos termos assim fixados na conversão daquela Medida Provisória
na Lei no 10.637/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 3995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
17
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(destacou-se)
Assim, correta a interpretação normativa que, nos termos do despacho decisório
aqui proferido, limitou a renovação de pleitos de reconhecimento de indébito depois da decisão
administrativa que não homologou a compensação anterior por não reconhecimento do mesmo
direito creditório.
À Contribuinte restaria, neste contexto, pretender a reforma, anulação, revogação
ou rescisão de decisão condenatória administrativa, no âmbito judicial, e só então passar a ter o
direito de buscar o indébito no prazo suplementar que a Lei no 5.172/66 (CTN) cogita:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (destacou-
se)
Discorda-se, portanto, da conclusão do Colegiado a quo, no sentido de que a
Contribuinte não poderia ser privada de repetir-se de indébito ao qual realmente comprovou ter
direito, por equívoco formal e não atendimento às normas pertinentes. Ao escolher não manifestar
sua inconformidade contra a não-homologação da primeira DCOMP apresentada, a Contribuinte
abdicou do direito de demandar nova análise do direito creditório à Administração Tributária, e
somente lhe restaria a possibilidade de dirigir seu pleito ao Poder Judiciário.
Fl. 3996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.515 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.903192/2017-91
18
De toda a sorte, como está em apreciação recurso especial da Contribuinte, não é
possível alterar a decisão recorrida no ponto que lhe foi favorável, sob pena de se caracterizar
reformatio in pejus. Cabe aqui, portanto, apenas discordar do entendimento expresso no
paradigma e validar a premissa do acórdão recorrido de que não é permitido à Contribuinte
destinar a novas compensações direito creditório antes não reconhecido em DCOMP que restou
não-homologada.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 3997
DF CARF MF
Original